Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0726842-38.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 130723197 dos autos na origem n. 0701723-09.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes-agravantes e homologou os cálculos da contadoria judicial. Os EXEQUENTES-AGRAVANTES alegam, em síntese, descabida a homologação dos cálculos realizados em descompasso à previsão contratual. Pedem o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que o valor depositado a mais e atualizado seja devolvido aos Agravantes e o valor devido seja transferido para o Agravado após a assinatura da Escritura definitiva de Compra e venda. Pedido liminar deferido, em juízo de retratação (id. 39173481). Contraminuta suscitando intempestividade do recurso e preclusão da matéria (id. 39417631). Intimados a se manifestar quanto à preliminar arguida, os agravantes sustentam a tempestividade do agravo. Argumentam que os prazos foram suspensos entre 01 e 05/08/2022 e em 08/08/2022, em razão de indisponibilidade do PJE (id. 42521343). Decido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. Na espécie, a decisão agravada foi publicada no DJe em 14/07/2022, o que conduz ao prazo fatal para interposição do agravo de instrumento em 12/08/2022 (sexta-feira). Intimados a se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso, os agravantes alegaram indisponibilidade do PJe entre 01 e 05/08/2022 e em 08/08/2022, o que teria suspendido o prazo nestas datas. Assim, defendem a tempestividade da peça protocolada em 15/08/2022 (segunda-feira). De acordo com o art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, em caso de indisponibilidade dos sistemas, haverá prorrogação automática do prazo para o primeiro dia útil após solucionado o problema. Vejamos: Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. A aplicação da referida norma foi regulamentada pelo art. 11, incs. I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015, abaixo transcritos: Resolução 185/CNJ Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. Portaria Conjunta TJDFT 41/2015 Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no curso do período para interposição do recurso. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. CALENDÁRIO DO JUDICIÁRIO. DOCUMENTO HÁBIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. ART. 224, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO. PRORROGAÇÃO. HIPÓTESE. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso. 4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a cópia de calendário editado pelo tribunal de origem não é hábil a ensejar a comprovação da existência de feriado local, visto ser necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem comprovando a ausência de expediente forense na data em questão. 5. Também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. 6. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.884.599/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022. Grifado) Destarte, a prorrogação do prazo é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. No caso, segundo o indicador de indisponibilidade do PJe, acessível por meio do site do TJDFT, os prazos ficaram suspensos entre 01 e 05/08/2022, por força das Portarias Conjuntas TJDFT 101 e 102/2022. Contudo, ao contrário do que afirmam os agravantes, a indisponibilidade do PJe verificada no dia 08/08/2022 (segunda-feira) apenas prorrogou os prazos dos processos que tiveram sua contagem iniciada ou vencida nesta data, o que não ocorreu na hipótese. É dizer, como a indisponibilidade do sistema em 08/08/2022 não se deu no último dia do prazo, referida data deve ser contada como prazo processual, sendo descabida a prorrogação do prazo defendida pelos agravantes. Por conseguinte, prevalece que o prazo final para interposição do recurso ocorreu em 12/08/2022 (sexta-feira). Nesse diapasão, sobressai que os agravantes interpuseram o presente recurso quando já escoado o prazo a que faziam jus. Daí que inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Cumpre anotar que o art. 997 do CPC prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de agravo, são claras em determinar o prazo de 15 dias úteis. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator